Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Processo : 0702376-14.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a inclusão do ITCMD decorrente da sucessão do Sr. José Geraldo Grossi no REFIS DF 2020 ou autorizado o depósito judicial do tributo nas condições do referido Refis, em até 5 (cinco) parcelas, para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. Todavia, em consulta aos autos originários (0708145-80.2020.8.07.0018), verifico superveniente sentença proferida em 19.04.2021[1], com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, julgando procedente o pedido inicial. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 89296630 dos autos na origem – no 0708145-80.2020.8.07.0018.